Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO TRABALHO. LAUDO OFICIAL CONTRASTANDO COM LAUDO ELABORADO POR MÉDICO PARTICULAR. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA DO INSS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
1. Conquanto haja relatório médico atestando a incapacidade do agravante para retornar ao trabalho, necessária a prova pericial produzida em juízo para refutar a conclusão do laudo emitido pela autarquia previdenciária, pois se trata de ato administrativo, dotado de presunção de veracidade e legitimidade, atributos não extensíveis aos atos particulares.
2. Diante da divergência entre o laudo apresentado pelo agravante com o Iaudo emitido pela entidade autárquica, deve prevalecer o resultado conferido pelo órgão oficial, porquanto os laudos produzidos unilateralmente, ainda que exteriorizem situação grave da parte, não tem força probatória suficiente para, neste momento processual, impedir seu retorno ao trabalho.
3. Recurso conhecido e desprovido.